Tribunal: CARF
Processo: 11128.010117/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 17/10/2008
EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no ex-tarifário respectivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.010117/2008-47
ACÓRDÃO
9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 17/10/2008
EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada
com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à
descrita no "ex-tarifário" respectivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-013.757, de 31 de janeiro de 2024, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/10/2008
EX TARIFÁRIO DO IPI. HOME THEATER. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE ACORDO COM A
FUNÇÃO PRINCIPAL QUE CARACTERIZE O CONJUNTO.
O sistema de Home Theater Philips HTS3 011/55, que possui sistema de
reprodução de imagem e som em disco por meio óptico, apesar de ser constituído
por um conjunto de equipamentos interligados com funções adicionais, tem como
função principal a reprodução de imagem e som com base em mídia óptica,
enquadrando-se, assim, no Ex 02 do código NCM 8521.90.90 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração lavrado para a cobrança de IPI, PIS
e Cofins incidentes sobre a importação de mercadorias. No procedimento de desembaraço,
parametrizado em Canal Vermelho, após a obtenção de laudo técnico, constatou-se descrição
insuficiente da mercadoria e a incorreta classificação fiscal.
A mercadoria, descrita pelo Contribuinte como “HTS3 011/55 - SISTEMA HOME
THEATER COM DVD, REPRODUZ FOTOS E MÚSICAS, PLACAR DO KARAOKÊ, POTÊNCIA DE SAÍDA
200W RMS, MARCA PHILIPS, DIM: 56*39*30 CM 12NC: 867000036275” foi classificada na NCM
8521.90.90 (Aparelhos de gravação ou de reprodução de vídeo, mesmo incorporando um receptor
de televisão – Outros).
Já a Fiscalização, fundada em Laudo Técnico, afirmou que a descrição correta seria
"SISTEMA HOME THEATER COM DVD, QUE REPRODUZ IMAGEM E SOM EM DISCO POR MEIO
ÓPTICO", a ser classificada no Ex 2 da mesma NCM 8521.90.90.
Impugnação
O Contribuinte apresentou Impugnação aduzindo, basicamente:
• O equipamento importado não tem por função exclusivamente a reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico (genericamente), mais especificamente
por laser, mas também outros meios de reprodução do som. O HOME THEATER
possui características e funções que abrangem e ultrapassam o aparelho de DVD.
• O citado EX se aplica a aparelhos que têm por função exclusivamente a
reprodução de imagem e som em disco por meio óptico (genericamente), mais
especificamente por laser, o que não é o caso do Home Theater.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
3
• A Receita Federal respondeu a consulta através das quais fixou a mesma
classificação fiscal adotada pela contribuinte. (cita as Soluções de Consulta)
Acórdão DRJ
A DRJ, em decisão por maioria, julgou procedente em parte a Impugnação:
Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 28/10/2008
Ementa: EX DESTAQUE DA TIPI. CLASSIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO PRINCIPAL.
O sistema de Home Theater Philips HTS 6100 ou 6500 /55, que possui sistema de
reprodução de imagem e som em disco por meio óptico, apesar de ser constituído
por um conjunto de equipamentos interligados com funções adicionais, tem como
função principal a reprodução de imagem e som com base em mídia óptica,
enquadrando-se, assim, no EX TIPI destaque 02 da NCM 8521.90.90.
PIS e COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 7o, I, LEI No 10.865/2004.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA.
O Supremo Tribunal Federal (RE no 559.937) declarou a inconstitucionalidade, em
sede de repercussão geral, do art. 7o, I da Lei no 10.865/04, que previa a inclusão
do ICMS e das próprias contribuições na apuração do PIS/PASEP Importação e da
CofinsImportação, cuja observância neste sodalício é obrigatória, a partir da data
da ciência da Nota Explicativa PGFN/CASTF no 1.254, de 17/10/2014, a que se
refere o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O dispositivo do acórdão assim assinalou:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
parcialmente procedente a impugnação, mantendo o crédito tributário do IPI,
exigido em razão do enquadramento do produto importado no destaque EX 02 da
TIPI para a NCM 8521.90.90, e, por unanimidade, cancelar os lançamentos (i) de
PIS-Importação e de (ii) COFINS-Importação e (iii) da multa administrativa por
descrição incompleta da mercadoria.
Vencido o relator, que votou pelo não enquadramento do produto importado no
destaque EX 02 da TIPI para a NCM 8521.90.90.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o contribuinte reitera os argumentos da Impugnação quanto
à classificação fiscal da mercadoria, aduzindo:
a) que deve ser adotado o voto vencido do relator da DRJ;
b) que o correto é a NCM 8521.90.90, sem o EX-02;
c) menciona as regras de classificação fiscal;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
4
d) da ausência de função principal do HTS;
e) menciona sobre o laudo técnico ;
f) que por se tratar de exceção tarifaria deve ser interpretado de maneira
restritiva, assim não sendo possível a classificação na NCM 8521.90.90, o EX-02;
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido, também por maioria, negou provimento ao recurso voluntário,
mantendo os fundamentos do Acórdão DRJ.
Recurso Especial
O Contribuinte apresentou Recurso Especial aduzindo existência de divergência
jurisprudencial quanto à (i) classificação fiscal do Home Theater Philips”, alegando divergência de
interpretação quanto à “NESH no 3 da Seção XVI” (paradigma 3401-004.397) e quanto à (ii)
aplicação do ex-tarifário, aduzindo divergência interpretativa quanto ao Art. 111, II do CTN
(paradigma 9303-008.924).
Despacho de Admissibilidade
Em despacho, foi negado seguimento parcial ao Recurso Especial “apenas em
relação à divergência jurisprudencial quanto à classificação fiscal da mercadoria Home Theater
Phillips.”
Agravo
Foi interposto Agravo pelo Contribuinte, ao qual foi dado acolhimento “dar
seguimento ao recurso especial também em relação à divergência jurisprudencial quanto ao
método de interpretação dos ex tarifários”.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
O
presente
processo
11128.000288/2009-49,
assim
como
o
processo
11128.0101172008-47, ambos sob minha relatoria, compuseram, na Turma Ordinária, lote de
processo repetitivos, que teve como paradigma o processo no 11128.000289/2009-93 (Acórdão
no 3301-013.755), cujo Recurso Especial interposto pelo contribuinte se encontra sob relatoria do
Conselheiro Alexandre Freitas Costa.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
5
Todos os processos estão sendo julgados na mesma sessão de julgamento desta 3a
Turma da CSRF e, por ser medida de segurança jurídica e economia processual, adoto o voto
proferido pelo Conselheiro Alexandre Freitas Costa no processo no 11128.000289/2009-93:

Do conhecimento
O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade melhor
analisados face à sua admissão parcial por meio de agravo e das alegações da
Fazenda Nacional pelo não conhecimento.
Alega a Fazenda Nacional que o recurso não deve ser admitido por pretender a
reapreciação do conteúdo probatório dos autos.
Analisemos, então, o conhecimento de cada uma das matérias recorridas.
(i)Classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips
Alega a Recorrente estar configurado o dissídio interpretativo ao ser feita a
análise comparativa entre a decisão recorrida e o acórdão n.o 3401-004.397,
indicado como paradigma, envolvendo a própria Recorrente, cuja ementa dispõe:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 01
/02/2010 a 5/04/2013 EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE. HOME
THEATER SYSTEM (HTS).
Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no
"ex" respectivo.
Em que pesem os argumentos da Fazenda Nacional, a divergência jurisprudencial
é nítida, não havendo que se falar em revolvimento de conteúdo probatório dos
autos, conforme destacado no Despacho de Admissibilidade:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, evidente
similitude fático-jurídica, a permitir o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida. O dissídio emerge
quando se verifica que, enquanto a decisão recorrida entendeu que os HTS
têm função principal que leva ao seu enquadramento no Ex 02 do código
8521.90.90 da NCM, o paradigma, em sentido contrário, julgou que tal
produto apresenta funções diversas daquelas descritas no Ex.
Com estes fundamentos, voto pelo conhecimento do recurso especial nesta
matéria.
(ii)Dissídio interpretativo do art. 111, inciso II, do CTN, quanto ao método de
interpretação dos Ex tarifário
Alega a Recorrente estar configurado o dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e os acórdãos indicados como paradigma (3401-004.397 e 9303-
008.924), cujas ementas dispõem:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
6
Acórdão n.o 3401-004.397 ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 15/04/2013 EX TARIFÁRIO. DESTAQUE
TIPI. LITERALIDADE. HOME THEATER SYSTEM (HTS).
Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no
“ex" respectivo.
Acórdão n.o 9303-008.924 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato
gerador: 05/02/2002 "EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA
MERCADORIA. IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em
determinado código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita
identidade com o texto do "EX" correspondente. Por tratar-se de uma
exceção à regra geral, a matéria deve receber interpretação literal.
Verifica-se a divergência entre a decisão recorrida e os acórdãos paradigmas
quando se compara os votos condutores de cada um deles:
Acórdão recorrido
No que diz respeito à alegação recursal no sentido de que se deve aplicar
uma interpretação restritiva no caso de exceção tarifária, cumpre assinalar
que a interpretação dada para a classificação fiscal no mencionado Ex 02 é
restritiva, pois se considerou a função principal que caracteriza o aparelho
em questão, conforme determina expressamente a nota 3, combinada com
a nota 5, todas da Seção XVI da TIPI, na qual está inserido o capítulo 85 e,
por conseguinte, o produto sob análise (8521.90.90):
3. Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de
espécies diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e
constituindo um corpo único, bem como as máquinas concebidas
para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou
complementares, classificam-se de acordo com a função principal
que caracterize o conjunto.
(...)
5. Para a aplicação destas Notas, a denominação máquinas
compreende
quaisquer
máquinas,
aparelhos,
dispositivos,
instrumentos e materiais diversos citados nas posições dos
Capítulos 84 ou 85.
Dessa forma, aplica-se ao aparelho em tela, Home Theater, a classificação
fiscal correspondente à sua característica principal, qual seja, reprodução
de imagem e som em disco por meio óptico.
Acórdão n.o 3401-004.397 23.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
7
Agrega-se a tal constatação que, sempre que se tratar de hipótese de
agravamento, como ocorre no caso em apreço, somente pode ser
enquadrada com destaque tarifário a mercadoria que corresponder
exatamente à descrita no "ex" respectivo. Assim, diante do não
enquadramento dos aparelhos "HTS" que fundam a acusação fiscal
exatamente a "aparelhos de reprodução de imagem e som em disco por
meio óptico ou optomagnético", ou seja, ao texto expresso do destaque
tarifário gravoso, uma vez que apresentam funções diversas daquelas nela
descritas, não deve aplicado o destaque ao caso presente, o que
igualmente redunda na procedência da recalcitrância da contribuinte que,
de uma ou de outra perspectiva, deve ser integralmente provida.
24. Procede-se ao registro, pela escorreita fidelidade aos fatos, e nos
termos do resultado de julgamento registrado em ata, que cinco
integrantes deste colegiado votaram pelas conclusões dispositivas, tendo a
maioria da turma se formado unicamente em torno do argumento da
necessidade de aplicação literal do "Ex02".
Acórdão n.o 9303-008.924
(...)
O "ex" tarifário, como é de amplo conhecimento, trata-se de uma exceção à
tributação que é exigida em relação às mercadorias classificadas em
determinado código tarifário. Para tanto, o texto do "ex" detalha as
características de uma determinada mercadoria para a qual se pretende
especificar, em regra geral, uma exação menor do que a que é exigida em
relação a todas as demais mercadorias enquadradas naquele código
tarifário.
Dadas essas circunstâncias, não é difícil concluir que a mercadoria que se
pretende enquadrar na exceção à tributação geral de determinado código
tarifário deve, necessariamente, corresponder exatamente àquela descrita
no texto que excepciona a regra geral.
(...)
Como bem destacado pelo Despacho em Agravo
(...) conquanto os acórdãos confrontados convirjam quanto à necessidade
de adoção da interpretação restritiva para fins de enquadramento na
exceção tarifária, as decisões adotam posições distintas para chegar à
conclusão do que seria a interpretação restritiva em si. Enquanto o
paradigma afirma que para fins de enquadramento a mercadoria deve
corresponder exatamente àquela descrita no texto que excepciona a regra
geral, o aresto vergastado entende que o enquadramento é definido pela
função principal que caracteriza a mercadoria.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
8
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte
nesta matéria.
Do mérito
Cabe a esta 3a Turma da CSRF pacificar a interpretação jurisprudencial quanto (i) à
classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips; e (ii) à aplicação
restritiva dos Ex tarifário.
Por uma questão de desenvolvimento de raciocínio lógico cabe primeiramente
analisar a matéria relativa à aplicação restritiva, ou não, dos Ex trarifário e,
posteriormente, a classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips.
(i)Aplicação restritiva do Ex tarifário
A controvérsia inicial da lide restringe-se à necessidade, ou não, de perfeita
identidade entre a descrição da mercadoria constante na declaração de
importação e aquela especificada no texto do respectivo ex-tarifário, como
requisito para o reconhecimento da correspondente aplicação.
Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se a análise da natureza jurídica
do favor concedido pelo ex-tarifário, a fim de se verificar se este se configura
como um benefício fiscal, hipótese que atrairia a aplicação do art. 111 do Código
Tributário Nacional (CTN) e, consequentemente, demandaria interpretação
restritiva, ou se, ao contrário, não se tratando de um benefício tributário, admitir-
se-ia interpretação menos rigorosa para o reconhecimento do direito do
contribuinte.
É incontroverso que o ex-tarifário constitui uma exceção à regra geral de
tributação incidente sobre mercadorias classificadas em determinado código
tarifário da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), estabelecendo o seu texto
características específicas da mercadoria para a qual se pretende conferir um
tratamento diferenciado, geralmente por meio da aplicação de uma alíquota
reduzida do imposto de importação em relação àquela aplicável às demais
mercadorias enquadradas no mesmo código tarifário.
Diante desse contexto, é evidente que a mercadoria objeto da importação, para
ser enquadrada no regime do ex-tarifário, deve corresponder exatamente àquela
descrita no texto normativo que excepciona a tributação geral aplicável à
respectiva NCM.
Embora a necessidade de exatidão na correspondência entre a mercadoria
importada e a descrição do ex-tarifário seja uma conclusão lógica, não se pode
perder de vista que o ordenamento jurídico tributário brasileiro contém
dispositivos normativos expressos que determinam a interpretação restritiva dos
benefícios fiscais.
O art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que a legislação tributária
que verse sobre suspensão, exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
9
dispensa do cumprimento de obrigações acessórias deve ser interpretada
literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Ademais, o art. 179 do CTN reforça que a isenção individual somente se efetiva
mediante comprovação, pelo interessado, do cumprimento das condições
estabelecidas em lei:
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada,
em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato
para concessão.
O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 113 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, vigente à época dos fatos, que dispõe
expressamente sobre a necessidade de interpretação literal das normas que
concedem isenção ou redução de imposto de importação:
Art. 113. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser
sobre a outorga de isenção ou de redução do imposto de importação (Lei
no 5.172, de 1966, art. 111, inciso II).
No caso dos presentes autos, a mercadoria importada pela Recorrente foi descrita
como:
HTS3 011/55 - SISTEMA HOME THEATER COM DVD, REPRODUZ FOTOS E
MÚSICAS, PLACAR DO KARAOKÊ, POTÊNCIA DE SAÍDA 200W RMS, MARCA
PHILIPS, DIM: 56*39*30 CM 12NC: 867000036275; NCM:8521.90.90; Qtde:.
960 PEÇAS.
Concluiu o laudo técnico que subsidiou a autoridade fiscal (fls. 50) que:
Após inspeção e análise da mercadoria em questão e confrontação com a
documentação apresentada dos equipamentos, concluímos conforme
resposta aos quesitos acima, que a mercadoria inspecionada, está
parcialmente de acordo com o descrito, com a ressalva de que o e Sistema
Home Theater com DVD, reproduz fotos e músicas, placar do karaokê,
potência de saída 200 W RMS, marca Philips.
Acrescente-se a essas características que o sistema também é sintonizador
e reprodutor de AM e FM, reprodutor de som externo através de microfone
(karaokê) e reprodutor de som externo através do - entrada auxiliar —
AUDIO IN.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
10
Portanto, TRATA-SE DE APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM E SOM
EM DISCO POR MEIO ÓPTICO (GENERICAMENTE), MAIS ESPECIFICAMENTE
POR LASER, MAS TEM TAMBÉM OUTROS MEIOS DE REPRODUÇÃO DE SOM.
O voto vencedor da decisão recorrida reconhece que o produto importado não se
subsumia integralmente ao texto normativo do Ex-Tarifário 02 da posição NCM
8521.90.90 (Aparelhos de reprodução de imagem e som em disco por meio óptico
ou optomagnético) ao afirmar que “o sistema de Home Theater Philips HTS3
011/55, não obstante possuir funções adicionais, tem a função primordial de
reprodução de imagem e som com base em mídia óptica”, concluindo que estaria
a aplicar uma interpretação restritiva por classificar o aparelho conforme sua
função principal.
E conclui:
Dessa forma, aplica-se ao aparelho em tela, Home Theater, a classificação
fiscal correspondente à sua característica principal, qual seja, reprodução
de imagem e som em disco por meio óptico.
Conforme destacado, a divergência jurisprudencial consiste na aplicação do art.
111 do CTN ao enquadramento de mercadoria importada em ex-tarifário, quando
não há perfeita correspondência entre a descrição do bem e o texto do benefício.
Dado que o ex-tarifário constitui uma exceção à regra geral de tributação, deve-se
aplicar o mesmo princípio da interpretação literal que rege os casos de isenção
tributária ou exclusão do crédito tributário, conforme preceitua o art. 111 do CTN.
Além do embasamento normativo, impõe-se também uma reflexão lógica: admitir
que mercadorias distintas daquelas expressamente especificadas no ex-tarifário
possam usufruir do benefício tributário significaria esvaziar o próprio critério de
exceção que fundamenta a sua existência. Caso contrário, bastaria a concessão de
uma redução genérica da alíquota aplicável a todas as mercadorias enquadradas
no mesmo código tarifário da NCM, o que tornaria desnecessária a própria criação
do regime de ex-tarifário.
Portanto, considerando-se a interpretação restritiva dos benefícios fiscais e a
necessidade de observância estrita da correspondência entre a mercadoria
importada e a descrição do ex-tarifário, conclui-se pela impossibilidade de
reconhecimento da redução tarifária quando não houver perfeita identidade
entre a mercadoria importada e o texto normativo do benefício concedido.
Este foi o entendimento desta 3a Turma da CSRF, sob composição diversa, no
Acórdão n.o 9303-008.924:
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em
determinado código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.746 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.010117/2008-47
11
identidade com o texto do "EX" correspondente. Por tratar-se de uma
exceção à regra geral, a matéria deve receber interpretação literal.
No mesmo sentido foi o posicionamento deste CARF nos acórdãos 3402-010.461 e
3401-004.397:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 26/05/2014 EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada
com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à
descrita no "ex" respectivo. (Acórdão n.o 3402-010.461)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração:
01/02/2010 a 15/04/2013 EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE.
HOME THEATER SYSTEM (HTS).
Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no
"ex" respectivo.
Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da
Contribuinte na matéria.
(ii)Classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips
Uma vez estabelecido que a aplicação do Ex tarifário deve ocorrer observando a
literalidade do texto legal, prejudicada fica a análise de mérito do presente item.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte.

Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte e no mérito
por DAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 455
DF CARF MF
Original